Tribunal: TJDFT
Processo: 0745446-04.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONTEXTO ECONÔMICO DO RECORRENTE. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO DO CARGO DE ANALISTA POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO GOVERNAMENTAL DA SETRAN. INSUFICIÊNCIA DOS DOCUMENTOS COLACIONADOS Á CONCESSÃO DA BENESSE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Por ocasião do exame de admissibilidade do Recurso Inominado interposto pelo autor/agravante foi proferida a seguinte decisão:
“A Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões nos juizados especiais e não está vinculada à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo juízo a quo.
A gratuidade de Justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (CPC, Art. 98 e ss.).
A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos.
O art. 99, §2o e §3o, do CPC, por sua vez, dispõe que o juiz poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação dos pressupostos.
No caso concreto, o recorrente/requerente interpôs o recurso inominado sem comprovação do recolhimento do preparo, haja vista a concessão do benefício pelo juízo a quo (ID no 13219913).
Contudo, os documentos acostados aos autos com a inicial, em especial o contracheque (ID no 13219862), não demonstram a sua condição de hipossuficiente; ao contrário, verifica-se que o recorrente recebeu, em junho de 2019, o valor líquido de R$ 7.018,52, o que permite concluir pela possibilidade de arcar com os custos da demanda, em caso de sucumbência.
Ademais, as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade da justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas.
Assim, indefiro o pedido de concessão do benefício.
Ao recorrente para que efetue o pagamento das custas e preparo, bem como comprove o recolhimento, tudo em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de deserção(CPC, Art. 99, § 7o c/c Lei n. 9099/95, Art. 42, § 1o), salvo na hipótese de expresso pedido de desistência (CPC, Art. 998).”
2. Ante a decisão que revogou a gratuidade de justiça, o recorrente interpôs Agravo Interno, no qual repisa os argumentos trazidos na exordial (comprovação de sua hipossuficiência). Aduz que, a despeito de auferir renda mensal de R$7.018,52, conta com pouco mais de um salário mínimo para o custeio de medicamentos e outras despesas, haja vista que paga o valor de R$5.612,86 por mês somente com o plano de saúde.
3. Apresenta documentos a fim de comprovar sua situação de miserabilidade a impossibilitar o pagamento das custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (boleto do plano de saúde, demonstrativo do cálculo das custas processuais, demonstrativos de pagamento do ano 2019 à Qualicorp Administradora de Benefícios S/A, pedido médico de exames, receituários médicos de medicamentos, contas de luz, telefone e água).
4. Tece considerações acerca do direito ao contraditório e ampla defesa frente a necessidade de o magistrado intimar previamente a parte para que pudesse juntar novas provas de sua incapacidade financeira.
5. Em que pese a alegação do autor acerca de sua incapacidade financeira, este não logrou demonstrá-la efetivamente, porquanto não se pode afirmar que os proventos de aposentadoria são a única fonte de renda da família. Com efeito, a comprovação da situação econômica é ônus que recai sobre a parte interessada no benefício, especialmente quando não demonstrada a impossibilidade de trazer aos autos os documentos necessários para tanto, como, por exemplo, a última declaração do IR.
6. A análise dos documentos apresentados não evidenciam de forma robusta a alegada situação de miserabilidade a impossibilitar ao autor o pagamento das custas do processo e os honorários advocatícios, a ponto de comprometer seu sustento ou de sua família. Isso porque, o agravante é servidor público aposentado, aufere rendimento bruto superior a sete vezes o salário mínimo (ID. 13219865), é casado e, inclusive, contratou advogado particular para atuar na presente demanda, de molde que não se enquadra nos parâmetros de hipossuficiência e não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça.
7. A alegação de gastos excessivos com plano de saúde para si e sua esposa, por si só, não justifica a concessão do benefício, na medida em que devem ser levados em consideração todos os rendimentos auferidos pelo demandante e seus familiares e não as despesas rotineiras, que são variáveis e passíveis de administração.
8. Ademais, as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade da justiça ser reservada às pessoas efetivamente carentes de recursos, em estado de miserabilidade, que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas.
9. A confirmação da decisão monocrática recursal que indeferiu a assistência judiciária gratuita, é medida que se impõe.
10. Facultado ao recorrente, no prazo de 48 horas, a comprovação do recolhimento de todas as despesas recursais (preparo e custas processuais), sob pena de deserção (CPC, Art. 99, § 7o c/c Lei n. 9099/95, Art. 42, § 1o), salvo na hipótese de expresso pedido de desistência (CPC, Art. 998).
11. Agravo interno conhecido e improvido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.